Tribunal: TJDFT
Processo: 0701045-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701045-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: RITA ANA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO ITAUCARD S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas (id. 145481293), que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no 0708347-83.2022.8.07.0019, ajuizada em face de RITA ANA DA SILVA, determinou a emenda à petição inicial para que, no prazo de trinta dias, a instituição financeira comprove a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do próprio destinatário ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Confira-se o teor do decisum: 1. Despesas processuais recolhidas (ID 140997127). 2. Em análise dos autos, notadamente do documento de notificação extrajudicial utilizado para comprovar a mora da parte requerida (ID 140997124), verifica-se que a assinatura aposta no aviso de recebimento (AR) não é da própria parte devedora. 3. Em decisão proferida em 31.3.2022, o eminente Relator do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, Ministro Marco Buzzi, determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (CPC, art. 1.037, II), a saber: Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. (Tema 1132 – STJ). 4. Ocorre que, em 11.5.2022, o Ministro Marco Buzzi decidiu "(...) acolher questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator no tema repetitivo no 1.132 a fim de afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. (...)" (grifos e negritos nossos). 5. De qualquer modo, compartilho do entendimento de que a mora poderá até ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pela própria parte devedora, tema em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça, como dito em linhas volvidas. 6. Assim, emende-se a parte autora a inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do (a) próprio (a) destinatário (a); ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969. 7. Prazo: 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 8. Por fim, indefiro o pedido formulado pela parte autora para que o presente feito tramite em segredo de justiça, pois, nos termos do artigo 5o, inciso LX da Constituição Federal, "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem". E nessa mesma linha segue o artigo 189, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que "os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exigir o interesse público". (Destaque original) Em suas razões recursais (id. 42771109), a instituição financeira entende que os requisitos necessários ao deferimento da liminar de busca e apreensão estariam preenchidos, discorrendo sobre a possibilidade de a parte adversa ocultar o bem ou danificá-lo. Argumenta que os documentos apresentados com a inicial atendem os requisitos dos artigos 2o, § 2o, e 3o do Decreto-Lei no 911/69, sendo necessário para constituição da mora apenas que a correspondência seja enviada ao endereço informado pelo contratante no momento da celebração do contrato. Discorre sobre o princípio da cooperação e da economia dos atos processuais, asseverando que a conversão do feito em ação de execução seria uma faculdade, não podendo ser objeto de imposição pelo julgador. Defende a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja deferida, desde logo, a liminar de busca e apreensão do veículo. No mérito, pede o provimento de seu recurso para determinar que a petição inicial seja recebida e confirmada a medida de natureza liminar. Preparo (id. 42771112). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é manifestamente inadmissível. Como decidido recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça, em que pese o ato que determina a emenda da petição inicial tenha natureza de decisão interlocutória, porquanto não se limita a impulsionar o procedimento, mas impõe à parte um novo dever processual, sob pena de extinção do feito, ainda assim tal ato não se enquadra no rol de decisões recorríveis por agravo de instrumento previsto no art. 1.015 do CPC, devendo, portanto, eventual impugnação ocorrer em preliminar de apelação. Naquela mesma oportunidade, a propósito, a e. Ministra NANCY ANDRIGHI ressaltou não ser possível falar-se em urgência apta a justificar a imediata interposição do agravo de instrumento (Tema 988). Isso porque não haverá necessidade de repetição de atos processuais na hipótese de o recurso de apelação interposto contra a sentença de extinção do processo vir a ser acolhido, uma vez que não ocorreu a citação da parte adversa. Confira-se o precedente mencionado: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto em 19/1/2022 e concluso ao gabinete em 7/4/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial. 3. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 seria de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadre-se no conceito de decisão interlocutória. 5. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma. 6. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.) Finalmente, o d. Juiz de primeiro grau não enfrentou os argumentos deduzidos pela autora/recorrente relacionados à probabilidade e urgência do pedido liminar, razão pela qual torna-se inviável a sua análise neste momento, sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de primeiro grau. Intime-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 18 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora